Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700240-81.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDA BEATRIZ DUARTE DE ALMEIDA VASCONCELOS DE ARAUJO RECORRIDO: LILLIAM ELIZABETH SOARES SOUZA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38858161 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. QUANTUM. ART. 37-A DA LEI N. 9.514/1997. HONORÁRIOS. AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. O art. 37-A da lei n. 9.514/1997 define a quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel como taxa de ocupação a ser paga pelo devedor fiduciante, que permanecer indevidamente no imóvel, ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, não sendo cabível outra forma de estipulação. Precedentes deste TJDFT. 2. Escorreita a sentença que fixou os honorários mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), tendo em vista se tratar de ações de natureza petitória e indenizatória, não se afigurando razoável a fixação de honorários, fundada nos limites dispostos no §2o do art. 85 do CPC, com base, isoladamente, no valor da causa ou no valor da condenação. 3. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, alegando que a fixação dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade somente é possível nas hipóteses em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificam no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019